Tribunal: TJBA
Processo: 0547807-48.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0547807-48.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUTH PENALVA BARRETO SARMENTO

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, LEANDRO CAMPOS BISPO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA SUPLEMENTAR. PLEITO DE APLICAÇÃO DOS REGULAMENTO DA ÉPOCA QUE ADERIU. IMPROCEDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO REGULAMENTO VIGENTE NO MOMENTO DA ELEGIBILIDADE DO BENEFÍCIO. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de benefício complementar de aposentadoria, visando excluir o fator redutor previsto em alteração regulamentar posterior à adesão pelo participante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em determinar se o cálculo do benefício deve observar o regulamento vigente à época da adesão ao sistema complementar ou se incidem as alterações posteriores, bem como se o autor já havia implementado as condições de elegibilidade antes da alteração no regimento..

III. RAZÕES DE DECIDIR: Em conformidade com a tese fixada no Tema 907/STJ, o regulamento aplicável ao cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade. Não há direito adquirido ao cálculo do benefício nos moldes de regulamento anterior, na ausência de preenchimento das condições de elegibilidade durante sua vigência. Na hipótese, o autor implementou as condições de elegibilidade em momento posterior à alteração regulamentar que incluiu o fator redutor, não sendo possível afastar a sua aplicação.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento: "O regulamento aplicável ao cálculo do benefício complementar de aposentadoria é aquele vigente à época da implementação das condições de elegibilidade pelo participante. Não há direito adquirido a normas regulamentares de previdência complementar anteriores ao preenchimento das condições de elegibilidade."

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo nº
0547807-48.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
RUTH PENALVA BARRETO SARMENTO
e como apelados
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões constantes do voto do Relator.